Tribunal: TJSP
Processo: 1000255-61.2015.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO (EMBARGO DE OBRA). IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL NO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. EDIFICAÇÃO REALIZADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ARTIGO 4o, I, 'C' DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. PERÍCIA CONCLUSIVA NESSE SENTIDO. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 61-A, §1o, DO MESMO DIPLOMA,

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO (EMBARGO DE OBRA). IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL NO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. EDIFICAÇÃO REALIZADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ARTIGO 4o, I, 'C' DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. PERÍCIA CONCLUSIVA NESSE SENTIDO. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 61-A, §1o, DO MESMO DIPLOMA, ANTE A NATUREZA DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO LOCAL (MORADIA E LAZER). HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO PELO MAGISTRADO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO RÉU PROVIDO, DESPROVIDO O DO AUTOR.